Tribunal: TJMT
Processo: 1034073-45.2018.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034073-45.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLAUDIA MARCIA TORRES DA SILVA - CPF: 613.098.265-87 (EMBARGANTE), PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE - CPF: 033.364.641-02 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES TORRES - CPF: 247.734.335-15 (EMBARGADO), ISBELA RIBEIRO ROCHA DE MAGALHAES - CPF: 352.909.865-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO –VICIOS SUSCITADOS COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO RECURSAL – SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE COM O DESFECHO DECISÓRIO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade especifica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por CLAUDIA MARCIA TORRES DA SILVA contra o v. acórdão vinculado ao Id. nº 193472679, proferido em 28/11/2023, que, por unanimidade,
não conheceu do apelo ante à falta de dialeticidade das razões recursais
(cf. Id. nº 193472679).

O embargante/apelante afirma
que “
a autora/recorrente propôs a presente ação para ser ressarcida por danos materiais e morais em virtude de lesão do seu direito de meeira violado por sua própria mãe, que se usurpou do benefício da confiança parental para conseguir outorga de poderes da autora (procuração pública), pleiteando indenização em seu nome na justiça do trabalho e recebendo quantia superior a R$500.000,00”,
pelo que pede seja provido o recurso, condenando a recorrida a indenizar todos os danos materiais e morais sofridos pela recorrente (cf. Id. nº 195295676).

A embargada ofertou as contrarrazões de Id. nº 198648675,
pugnando pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Não há vício a justificar o acolhimento destes declaratórios, bastando rápida leitura das razões recursais, como se pode notar da exposição contida no relatório, para se constatar o caráter procrastinatório da interposição, utilizada tão somente para externalizar a discordância e o descontentamento da parte com o desfecho decisório, na vã tentativa de reverter ou, ao menos, modificar parte do quadro decisório, tanto o é que, embora a embargante cite a presença de contradição num ponto, omissões em outros, tais menções são feitas de forma vazia, desgarrada da senda legal, afinal, não se deve olvidar que as hipóteses do art. 1.022 do CPC, em sendo figuras jurídicas, não devem ser interpretados ao pé da letra, de modo plurívoco, de acordo com todos os significados do dicionário, mas sim conforme a hermenêutica jurídica, daí porque não basta simplesmente dizer genericamente que o julgado
“contém omissão, obscuridade e contradição”
, porquanto a mera discordância da parte com as razões de decidir do acórdão certamente não caracteriza omissão, contradição, obscuridade ou qualquer outra mácula que possa ser inventada para justificar a reforma do quadro decisório.

O v. acórdão embargado é claro e objetivo na exposição dos motivos que nortearam o raciocínio e conclusão decisória, abordando e abrangendo todos os pontos necessários ao desate da controvérsia, de forma detalhada, fundamentada, coesa e congruente, não havendo omissão a ser suprida ou esclarecimento adicional a algum ponto da discussão.

Enfim, se o embargante discorda da interpretação de fatos ou conceitos jurídicos que ampararam a conclusão decisória, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte de Justiça, deve fazê-lo por meio do recurso processual cabível, e não por meio dos embargos de declaração, pois o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, parece que nunca é demais ressaltar, que os embargos declaratórios se caracterizam como recurso de cognição limitadíssima, não admitindo a extensão da rediscussão da controvérsia recursal.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024